Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que se declarou incompetente para processar e julgar a liquidação de sentença coletiva proferida na ação ordinária no 0013136-95.2000.8.07.0001, determinando a redistribuição dos autos. Verifica-se que o agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça e não apresentou comprovante de recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, conforme disposição expressa do art. 1.007, caput, do CPC. Intimado a comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais ou recolher as custas recursais, no prazo de cinco dias, o agravante efetuou o recolhimento na forma simples, em desacordo com o dispõe o §4o, do art. 1.007, do CPC. Considerando que o despacho não especificou a necessidade do recolhimento em dobro, entendo ser aplicável o §6o, do mencionado artigo. Assim, intime-se a parte agravante para complementar o preparo, a fim de cumprir a dobra recursal (§4o) necessária para o conhecimento do presente recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator